Tribunal: TJDFT
Processo: 0730281-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. REMUNERAÇÃO. VALOR INFERIOR AO CORRESPONDENTE A 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL. IMPOSSIBILIDADE NA SITUAÇÃO JURÍDICA EXAMINADA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de decretação da penhora de parte do valor da remuneração recebida pela devedora como meio de satisfação de crédito alusivo aos honorários de advogado.
2. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais valores de natureza alimentar são impenhoráveis, nos termos da regra prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, com exceção ao pagamento de prestação alimentícia e de quantia acumulada pelo devedor que exceda o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos.
3. Em qualquer circunstância deverá ser preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e de sua família.
4. É importante destacar que embora possa haver a penhora de eventuais créditos, isso não pode ser confundido com a expropriação dos montantes compreendidos em uma relação jurídica negocial. 4.1. Com efeito, o montante envolvido na presente relação jurídica obrigacional é considerado crédito de natureza alimentar devido ao profissional liberal, no entanto, não diz respeito ao pagamento de prestação alimentícia.
5. O montante envolvido em crédito referente aos honorários de advogado, em tese, não consiste em exceção à regra de impenhorabilidade (art. 833, § 2o, do CPC).
6. No caso em deslinde não pode ser admitida a penhora pretendida pela sociedade de advogados credora.
7. Recurso desprovido.